Tribunal: TJDFT
Processo: 0725864-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0725864-27.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA ADELAIDE SANTANA CHAMUSCA AGRAVADO: ESPÓLIO DE FAUSTO AUGUSTO GENTIL CABRAL REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ADELAIDE SANTANA CHAMUSCA DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por MARIA ADELAIDE SANTANA CHAMUSCA contra a decisão ID origem 160271025, integrada pela decisão ID origem 161652409, proferidas pelo Juízo da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos do Arrolamento Sumário n. 0743675-31.2022.8.07.0001. Na decisão ID origem 160271025, o Juízo assim se pronunciou: Trata-se de inventário, sob o rito do arrolamento sumário, ajuizado por Maria Adelaide Santana Chamusca em razão do falecimento de Fausto Augusto Gentil Cabral, ocorrido no dia 13/10/2022. O autor da herança não possui descendentes e os ascendentes são falecidos, conforme ID 142936017, restando apenas como herdeira a companheira, ora requerente. A companheira supérstite foi nomeada inventariante, conforme decisão de ID 146838013. [...] DO RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA UNIÃO ESTÁVEL [...] No particular, verifica-se que a companheira supérstite juntou aos autos a escritura pública de união estável (ID 142936015), realizada na data de 22/09/2004, na qual declararam que viviam em união estável desde dez/1986. Corrobora nesse sentido o documento de Imposto de renda, exercício 2021, ID 144925268, onde consta a requerente como dependente do autor da herança. Juntou ainda cópia dos processos de separação e divórcio de ambos, como prova de que estavam aptos a viver em união estável, ID's 156673079, 156673091 e 156674857. Assim, não encontro óbice à admissão de Maria Adelaide Santana Chamusca como herdeira do espólio de Fausto Augusto Gentil Cabral, pois a existência da união estável é fato incontroverso e não há quaisquer vícios na formação da escritura pública. Diante disso, reconheço incidentalmente a união estável no presente feito. DO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA Os documentos juntados pela inventariante nos ID's 154133996 a 154133998 não são capazes de comprovar que o valor foi levantado por ambas as partes e que tenha sido convertido em favor do falecido ou da família, conforme alegado. Referem-se a um empréstimo consignado em nome tão somente da inventariante, não havendo qualquer comprovação de sua destinação. Diante disso, determino a sua exclusão do esboço de partilha. [...] Diante disso, dê-se vista à parte inventariante para que, no prazo de 15 (quinze), apresente novo esboço de partilha, devendo ser excluída a dívida acima mencionada, bem como corrigir o percentual a ser partilhado/adjudicado no tocante ao imóvel (vinte e cinco por cento). [...] Na decisão ID origem 161652409, o Juízo rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face da decisão supracitada, nos seguintes termos: [...] Analisando o feito, razão não assiste razão à embargante, pois não há contradição na decisão combatida. Em que pese o contido nos artigos 1643 e 1644, ambos do CC, a presunção de proveito comum não é absoluta e dependerá de cada caso. No presente feito, o empréstimo se deu no dia 29/07/2022 (ID 154133997) próximo ao falecimento do autor da herança (13/10/2022 - ID 142936011) e, apesar da inventariante sempre afirmar que o objetivo do empréstimo era suprir os custos elevados do tratamento do câncer que acometera o falecido, não trouxe aos autos nenhum documento que comprovasse a sua alegação, ônus que lhe cabia desde o início já que solicitava o reconhecimento da dívida, não havendo a necessidade de sua intimação para tanto. [...] Nesse contexto, conheço dos embargos declaratórios, mas rejeito-os quanto ao seu mérito e mantenho na íntegra a decisão embargada. [...] Nas razões recursais ora em exame, a agravante afirma que contraiu empréstimo para arcar com os altos custos do tratamento da doença que acometia o de cujus, que representa o montante de R$ 102.446,04 (cento e dois mil, quatrocentos e quarenta e seis reais e quatro centavos) (ID origem 142936024). Sustenta que, muito embora tenha sido adquirido apenas em seu nome, a dívida é presumidamente comum, pois foi contraída durante a união estável e para beneficiar a família, devendo, pois, ser contabilizada no inventário (no importe de 50%), especialmente para efeitos fiscais. Alega que a decisão combatida violou o princípio da ampla defesa, [...] porque em momento nenhum o julgador a quo sinalizou que poderia ser menosprezada a presunção da comunhão patrimonial, tampouco solicitou que a Inventariante comprovasse que o empréstimo foi levantado por ambas as partes e que tenha sido convertido em favor do falecido ou da família, não havendo qualquer ordem para que a inventariante comprovasse a sua destinação, não sendo dado, assim, o direito de provar suas alegações. Importa notar que a Inventariante informou tanto na exordial quanto no plano de partilha que a dívida se tratava de um empréstimo consignado em seu nome, sendo certo que em decorrência da previsão legal de solidariedade das obrigações assumidas na constância da união estável e a presunção de esforço comum do casal, que o juízo a quo se limitou a exigir que fosse juntado aos autos os documentos pertinentes ao instrumento de empréstimo, o valor atualizado da dívida e o contracheque que demonstre o débito das prestações, não havendo, portanto, qualquer questionamento a respeito da referida presunção e/ou solidariedade. Sendo assim, optando o juízo a quo por afastar a presunção legal da comunicabilidade própria do regime da comunhão parcial de bem, importaria dar à recorrente a oportunidade para provar que o empréstimo consignado (ID 142936024) teve por objetivo suprir os custos elevados do tratamento do câncer que acometera o de cujus e auxiliar nas despesas domesticas, sendo vedado ao Magistrado decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes a oportunidade de se manifestarem, consoante dispõe o princípio da vedação à decisão surpresa inscrito nos artigos 9o e 10 do CPC. [...] Ao final, requer, em suma, o conhecimento do recurso e: a) a atribuição de efeito suspensivo; e, b) no mérito, o seu provimento para que a decisão recorrida seja reformada, de forma a reconhecer a “[...] presunção de solidariedade entre o casal para declarar que a dívida em nome da Agravante contraída no exercício da administração do patrimônio deve integrar a partilha de bens no percentual de 50% (cinquenta por cento)” ou, subsidiariamente, de modo a lhe oportunizar o direito de provar as suas alegações no tocante à comunicabilidade do empréstimo mencionado. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, conforme previsto no art. 995, parágrafo único, do citado Código, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, que cuida de pedido de suspensão da decisão que determinou a exclusão do valor referente a empréstimo consignado contraído em nome da agravante do esboço de partilha. Pois bem. Conforme relatado, o Juízo de 1o Grau reconheceu a união estável entre a agravante e o de cujus na decisão combatida, ocasião em que ela foi admitida como herdeira do espólio (não há outros herdeiros). E, conforme estabelece o do Código Civil – CC, as dívidas contraídas para a aquisição de coisas necessárias à economia doméstica obrigam solidariamente ambos os cônjuges, senão vejamos: Art. 1.643. Podem os cônjuges, independentemente de autorização um do outro: I - comprar, ainda a crédito, as coisas necessárias à economia doméstica; II - obter, por empréstimo, as quantias que a aquisição dessas coisas possa exigir. Art. 1.644. As dívidas contraídas para os fins do artigo antecedente obrigam solidariamente ambos os cônjuges. Observa-se, assim, que a presunção legal é a de que o empréstimo contraído durante a união conjugal é revertido em prol da família. Nesse sentido, confira-se entendimento já adotado pela eg. 2a Turma Cível deste Tribunal: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REJEITADA. SEPARAÇÃO DE FATO. DÍVIDAS PARTILHADAS ATÉ O MOMENTO DA DISSOLUÇÃO CONJUGAL. AQUISIÇÃO DE PATRIMÔNIO E EMPRÉSTIMO. CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. SOLIDARIEDADE DE AMBOS OS CÔNJUGES. PRESUNÇÃO LEGAL DE REVERSÃO EM PROL DA FAMÍLIA. DIALETICIDADE. VERIFICADA. RECURSOS IMPROVIDOS. [...] Diversamente do alegado pela recorrente, as dívidas contraídas para a aquisição de patrimônio durante a constância do casamento obrigam solidariamente ambos os cônjuges (art. 1.644), o que se dá por força da presunção legal de que é revertido em proveito da família o empréstimo contraído no período do enlace matrimonial. Ademais, inviável excluir da partilha empréstimo contratado na vigência do casamento e apenas renovado. [...] 4.4. Durante o matrimônio, sob o regime da comunhão parcial de bens, há solidariedade entre marido e mulher diante da presunção de que a dívida foi contraída para atender as necessidades do casal e da família, cabendo à parte provar que os valores não reverteram em proveito da entidade familiar. [...] 4.6. No mérito, tem-se conforme art. 1.643 do Código Civil, as dívidas contraídas para fins de aquisição de coisas necessárias à vida doméstica, ou empréstimo de quantias que a aquisição destas coisas exigir, obrigam solidariamente ambos os cônjuges. 4.7. A presunção legal é a de que o empréstimo contraído no período do enlace matrimonial é revertido em prol da família e, no presente caso, não foram apresentadas provas em sentido contrário. Sendo assim, as dívidas contraídas pelas partes na constância do casamento, inclusive oriundas do cartão de crédito adicional em nome da ré, revela-se escorreita a determinação de partilha das dívidas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada ex-consorte. 5. Recursos improvidos. (Acórdão 1642552, 07018577620218070020, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 5/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Feitos esses esclarecimentos, cumpre assinalar que, na hipótese em exame, em uma consulta superficial aos autos de origem, própria dessa fase recursal, observei que a agravante contraiu o empréstimo em evidência no dia 29/7/2022, em nome próprio (ID origem 154133997) e antes do falecimento do seu companheiro – ocorrido em 13/10/2022 (ID origem 142936011). Assim, apesar de não ter demonstrado que o propósito da contratação foi suprir os custos do tratamento de saúde do de cujus, tenho que a inexistência de elementos aptos a afastar a presunção de solidariedade revela a possibilidade de que o valor da dívida seja incluído na partilha, na proporção de 50% (cinquenta por cento). Desta feita, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, sem prejuízo da revisão desse entendimento quando do julgamento pelo Colegiado. Também reputo presente o perigo da demora diante da necessidade de reserva do valor supracitado para o eventual pagamento da dívida pelo agravado, haja vista a possibilidade de o inventário ser concluído sem a contabilização desse possível passivo. Pelas razões expostas, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 5 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator